Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIAS APENAS EM RELAÇÃO A PARTE DAS PESSOAS JURÍDICAS INDICADAS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. LEI No 6.830/1980. INCOMPATIBILIDADE. VIA OBLÍQUA E SEM GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de elementos que indiquem a participação de sociedades empresárias que não integram a relação jurídica substancial em grupo econômico integrado por sociedade empresária devedora de tributos, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, além de aferir a possiblidade de suspensão de execuções fiscais promovidas em desfavor da devedora, em decorrência da instauração do aludido incidente.
2. De acordo com a regra enunciada no art. 50 do Código Civil, diante de elementos que indiquem abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o magistrado promover a desconsideração da personalidade jurídica, para que os efeitos decorrentes de obrigações assumidas pela pessoa jurídica sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou de sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo referido abuso.
3. A mera existência de grupo econômico sem a demonstração dos demais requisitos previstos no caput do art. 50 do Código Civil, no entanto, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
4. No caso dos autos não está demonstrada a unidade diretiva comum entre a devedora principal e parte das sociedades empresárias indicadas como integrantes do grupo econômico. 4.1. Mesmo que com algum esforço seja possível reconhecer que integrantes de uma mesma família participem, de algum modo, da administração das aludidas sociedades empresárias, não pode ser vislumbrada a demonstração da existência de coordenação interempresarial com objetivos comuns, capaz de autorizar a afetação de seus patrimônios ou do patrimônio de seus respectivos sócios. 4.2. Também não fora demonstrada a presença de elementos probatórios que permitam afirmar com segurança que os interesses empresariais das mencionadas sociedades estejam subordinados ao interesse geral do alegado grupo econômico. 4.3. Apesar de haver, de fato, a constante alteração do quadro societário das aludidas sociedades, não estão presentes outras provas, e, nem sequer, indícios como, por exemplo, a realização de assembleias gerais no mesmo local e data, a existência de departamentos unificados, a subordinação comum dos mesmos empregados ou a apresentação das aludidas sociedades empresárias, em suas relações com terceiros, que possa ensejar algum tipo de confusão patrimonial ou societária.
5. Em relação à possibilidade de suspensão do curso das execuções fiscais promovidas em desfavor da devedora principal, em decorrência da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é necessário aferir se há compatibilidade entre o procedimento previsto para o referido incidente, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, e o procedimento previsto na Lei no 6.830/1980.
6. Nesse contexto convém observar que a propositura de embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16 da Lei no 6.830/1980, lex specialis, não pode consuzir à automática suspensão do curso da execução fiscal. 6.1. Ademais, os embargos à execução fiscal dependem de garantia do juízo, nos moldes do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980. 6.2. Há, de fato, notória incompatibilidade entre os referidos procedimentos relativamente a esse ponto, devendo proponderar, no presente caso, a regra especial prevista na LEF.
7. Assim, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao procedimento previsto na Lei no 6.830/1980, não autoriza a suspensão automática do curso da execução fiscal, diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para revogar a ordem de suspensão do curso das execuções fiscais ajuizadas em desfavor da sociedade empresária devedora principal, determinada pelo Juízo singular em decorrência da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.